Tribunal: TJMT
Processo: 1011421-89.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011421-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA GODOY - CPF: 063.164.201-37 (PACIENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (IMPETRANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), JORGE GABRIEL SURUBI RAMOS - CPF: 071.224.791-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ALVES SANTANA (VÍTIMA), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (IMPETRANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MM JUIZO 6 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011421-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS, WILSON PINHEIRO MEDRADO

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011421-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS, WILSON PINHEIRO MEDRADO

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Alex Ferreira Godoy
, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c o art. 61,
h
, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de roubo.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera que, diante da pandemia do COVID-19­ e da superlotação carcerária, deve ser posto em liberdade, sobretudo porque tem histórico de asma, o que o inclui no grupo de risco de pessoas de fácil contaminação para o novo coronavírus.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011421-89.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação do envolvimento do réu no delito a ele imputado, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

No entanto, o simples perpassar dos olhos nos termos de declarações do policial militar, Rubens Ribeiro Macedo, e da vítima, Fernanda Alves de Amorim Santana – sobretudo diante de um delito patrimonial, no qual a palavra da ofendida assume essencial relevância –, é o bastante para se constatar
indícios suficientes da autoria e da materialidade quanto à prática do crime de roubo majorado pelo paciente
, como se vê:

“[...] Que na data de hoje a guarnição da viatura 9759 (Pedra 02) havia recebido informação de um roubo à residência no bairro Recanto dos Pássaros, onde um dos suspeitos estaria na posse de uma arma de fogo, e que foi levado um veículo Eco Sport , de cor prata, placa OBM-7259. Que minutos depois, a base PM Pedra 90 recebeu uma denúncia anônima de que dois indivíduos estariam com um veículo em uma casa abandonada na rua Três, do bairro Boa Vista 2, nas proximidades do Colégio do Betinho. Diante das informações a guarnição recebeu apoio da guarnição Pedra 01 e grupo de apoio deslocaram até o local do fato,
onde deparou-se com os dois suspeitos cobrindo o citado veículo com uma lona de cor preta
, e que ao perceberem a presença das guarnições, ambos os suspeitos tentaram empreender fuga, porém sem êxito. A guarnição indagou os suspeitos sobre o armamento utilizado no delito, responderam que não estavam portando arma de fogo, e que somente simularam estar portando arma.
Que em seguida foi indagado sobre o aparelho celular da vítima, o suspeito Alex informou que teria jogado o aparelho em um matagal próximo à Chácara do Demetrius, no bairro Voluntário da Pátria, onde de imediato a guarnição deslocou ao local indicado e localizou o aparelho da vítima
. [...]
Em seguida os suspeitos foram apresentados para a vítima que os reconheceu como sendo os mesmos que adentraram em sua residência e anunciaram o roubo.
[...]”
(Rubens Ribeiro Macedo – id. 44004472).

“[...] Que na data de hoje, por volta de 18h30min estava na cozinha de sua residência quando um elemento moreno com cabelo pintado de ruivo, de posse de uma arma de fogo tipo pistola, apareceu na porta da cozinha do lado de fora e anunciou o assalto, onde apontava a arma para a declarante através da porta que estava com a parte de vidro da porta aberta. Que a declarante a princípio achou que fosse brincadeira, ou um conhecido do pedreiro e o ajudante que estão mexendo na obra dos fundos de sua casa. Que depois que a declarante percebeu que não era brincadeira, e que se tratava de um assalto, abriu a porta para esse elemento moreno com cabelo pintado de ruivo, posteriormente identificado como Jorge Gabriel Suribi Ramos, onde este passou a pedir a chave do carro, bem como dinheiro e a corrente que estava em seu pescoço. Que a declarante disse que não tinha dinheiro e que sua corrente não era de ouro e sim bijuteria.
Que de repente um outro elemento de máscara, posteriormente identificado por Alex Ferreira Godoy, entrou pela porta da frente e abordou a mãe da declarante de 76 anos, senhora Maria, e sua filha Priscila de 36 anos, que estava com sua neta de 4 anos. Que este elemento não estava armado e ficou na sala cuidando de sua mãe, filha e sua neta
. Que a declarante em seguida foi levada até a sala, onde o elemento deparou com um aparelho celular que estava em cima da mesa da sala, e acabou apossando, sendo então entregue a chave do carro e o controle do portão. Que em seguida os elementos evadiram do local levando o veículo Eco Sport prata, de placa OBM-7259. [...]
Que a declarante compareceu na delegacia e, junto com sua filha, reconheceram ambos os suspeitos presos, como sendo os mesmos que praticaram o roubo em sua residência
, informando inclusive que o elemento moreno de cabelo ruivo (Jorge Gabriel) era quem estava com a arma de fogo, sem o uso de máscara, e o outro (Alex Ferreira) era quem estava com máscara e estava cuidando dos demais na sala. [...]”
(Fernanda Alves de Amorim Santana – id. 44004472).

De outro giro, quanto à prisão preventiva,
cumpre esclarecer que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal (requisitos de admissibilidade), que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal, que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Consta dos autos que a Guarnição da PM foi acionada para atender uma ocorrência de um roubo de um veículo Eco Sport, placas OBM/7259, ocasião que encontram os custodiados com o referido automóvel.

Resta, portanto, como visto acima, demonstrada a materialidade do delito e indícios de autoria (termo de exibição e apreensão do bem móvel).

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os Autuados forem colocados em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o grau de periculosidade dos flagrados, diante da forma de execução do delito, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, portanto, uma pluralidade de condutas delitivas que, por certo, abala severamente a ordem pública, tornando-se imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social.

No caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo que ocorrem em nossa sociedade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

[...]
Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a novas práticas delitivas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade
.

Certamente o delito em questão é grave e, conforme jurisprudência, ser este, eventualmente, possuidor de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação, como no caso dos autos.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão dos Autuados por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado e espírito transgressor dos autuados, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não menos, saliento que o delito de roubo, imputado aos segregados, é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

[...] Diante do exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto a prisão em flagrante de Alex Ferreira Godoy e Jorge Gabriel Surubi Ramos em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal”
(id. 16080026).

Como se vê, o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão do réu apenas na gravidade do crime –
“roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo”
–, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a constrição máxima.

Muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo,
a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que, como visto alhures, é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Destaque-se que o paciente é pessoa jovem, com pouco mais de 18 (dezoito) anos – nascido em 27-9-2001 –, primário, sem outros registros criminais, possui residência fixa e trabalho lícito [servente de pedreiro] – id. 44004470 e 44004477 –, predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A propósito, entendo necessário, neste ponto, abrir um parêntese para ressaltar que a situação do corréu Jorge Gabriel Surubi Ramos é distinta do paciente Alex, uma vez que Jorge possui ao menos mais duas ações penais por delito de idêntica natureza, demonstrando a sua propensão à prática de ilícitos patrimoniais, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva.

Forte em tais razões, não há justificativa para se manter a medida extrema que pode ser substituída por medidas alternativas, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Alex Ferreira Godoy
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v)
não se aproximar das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Alex Ferreira Godoy
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020